Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BEM NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA EM REQUERER A CONVERSÃO EM EXECUÇÃO.INEXISTÊNCIADE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cediço que localização do veículo e citação da parte ré são pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
2. No caso, o autor, após intimação, deixou de exercer sua prerrogativa de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, indicando endereço para localizar o bem ou de requerer a conversão da busca e apreensão em execução, demonstrando desídia, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.
3. A intimação pessoal para dar andamento ao processo não é requisito na hipótese prevista no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
4. O princípio da instrumentalidade das formas e o do aproveitamento dos atos judiciais, não conduz a que se determine a intimação do autor indefinidamente para que se manifeste nos autos, cumprindo as determinações que lhes foram impostas, sob pena de malferimeto dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.